Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718921-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICHARD LUIZ DA ROCHA GABRY AGRAVADO: R 5 MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da comarca de Itaguaí/RJ e que, por isso, foi endereçado pelo agravante ao TJRJ (id 46785484). A sua distribuição ao TJDFT, portanto, é fruto de equívoco. Dessarte, remeta-se o recurso ao egrégio TJRJ, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator